Tribunal: TJDFT
Processo: 0728247-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. PRECLUSÃO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A ALUGUÉIS. IMÓVEL ARREMATADO. LEGITIMIDADE DO NOVO PROPRIETÁRIO SE INICIA COM A LAVRATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. VALORES INDEVIDAMENTE AUFERIDOS PELO EX-PROPRIETÁRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recolhimento do preparo recursal obsta a concessão da gratuidade judiciária, porquanto consiste em ato incompatível com o referido benefício, a demonstrar a possibilidade de o recorrente arcar com as custas e despesas do processo.
2. Não deve prosperar a alegação de litispendência em relação à cobrança das taxas condominiais, pois as verbas cobradas nestes autos dizem respeito a período diverso do cobrado nos autos 0031878-35.2014.8.07.0016.
3. O magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. Se o juízo a quo reputou prescindível a produção da prova em questão para formar seu convencimento, considerando ser suficiente o conjunto probatório até então apresentado, agiu ele em consonância com o Estatuto Processual Civil, aliás, como era seu dever.
4. Conforme bem exposto na sentença, “o arrematante do imóvel tem o direito de receber valores relativos ao aluguel a partir da lavratura do auto de arrematação, não sendo preciso esperar o registro no cartório do registro de imóveis”. No caso, o apelante recebeu os aluguéis relativos ao imóvel após sua arrematação pelo apelado, quando não mais tinha direito sobre o bem, ensejando, dessa maneira, sua condenação a restituir os valores auferidos indevidamente.
5. A condenação em litigância de má-fé é rigorosa e somente deve ser aplicada diante de manifesta e irrefragável realização de atos temerários, sob pena de desviar o sentido e alcance da norma legal, produzindo efeitos indesejáveis e injustos. Deve-se lembrar que a boa-fé se presume e a má-fé deve ser comprovada.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.